Tribunal: TJPA
Processo: 0002513-51.2017.8.14.0107
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, Â§1Âº, DO CÃDIGO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS, MANIFESTAMENTE, CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002513-51.2017.8.14.0107
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
APELANTE: JOSÉ NILTON FERRAZ DOS SANTOS PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: ARTHUR CORRÊA DA SILVA NETO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS, MANIFESTAMENTE, CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002513-51.2017.8.14.0107
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
APELANTE: JOSÉ NILTON FERRAZ DOS SANTOS PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: ARTHUR CORRÊA DA SILVA NETO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Nilton Ferraz dos Santos Pereira, irresignado com a deliberação do Conselho de Sentença de condená-lo pela conduta delitiva, disposta no artigo 121, §1º, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há
ipsis litteris
:
(...) no dia 13/03/2017, por volta das 16h00min, na "Praça do Pé Inchado", nesta cidade de Dom Eliseu, o denunciado matou a vítima Joel Marques Sousa com uma facada à altura do tórax.
Segundo a versão do acusado, o crime foi motivado por vingança. O denunciado e a vítima, ambos pessoas em situação de rua, teriam brigado naquele mesmo dia, algumas horas antes, enquanto bebiam cachaça. Naquela ocasião, Joel teria lesionado José Nilton com um caco de garrafa. O acusado foi ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico e logo teve alta. Em seguida, José Nilton retornou para a "Praça do Pé lnchado", determinado a se vingar de Joel.
De volta a Praça do Pé Inchado", José Nilton avistou Joel e logo pegou uma faca, supostamente encontrada na graupa de uma bicicleta. O denunciado atacou a vítima, que teria tentado se defender, mas acabou recebendo a facada à altura do tórax, causa suficiente da morte.
A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 15 sendo que o laudo de exame necroscópico será juntado oportunamente A autoria do delito está comprovada pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão extrajudicial do acusado.

Recebida a denúncia (fl. 42), houve a apresentação de resposta escrita, com reservas para expor teses de defesa em outro momento da marcha processual (fls. 53 a 54).

Sobreveio audiência, na qual se ouviu 01 (uma) testemunha, interrogou-se o apelante e se ofereceram alegações finais (fls. 61 a 62).

O apelante foi pronunciado (fls. 70 a 71) e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 91 a 93), sendo-lhe, condenado conforme já dito, imposta a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto (fl. 96).

As razões recursais, ressaltando a ausência de testemunha presencial do delito, voltou-se, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, à anulação da decisão dos jurados, porque, manifestamente contrária à prova dos autos e, consequentemente, à sujeição do apelante a novo julgamento (fls. 98 a 103).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 105 a 108).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 114).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor da manutenção integral do sentenciado (fls. 118 a 123).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 19 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO

O artigo 593, inciso III, alínea d, §3°, do Código de Processo Penal
,
prevê:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
(...)
§ 3o Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Não obstante os argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não vislumbro que a decisão dos jurados deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que constato, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele apresentada - a, inclusive, exposta por ambos os polos processuais.

A acusação sustentou a condenação do apelante pelo crime de homicídio privilegiado (fl. 92).

A defesa suscitou a absolvição do apelante por legítima defesa e, alternativamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e o reconhecimento do homicídio privilegiado (fls. 92).

Na sessão do júri, as 02 (duas) testemunhas ouvidas, embora não tenham presenciado o delito, fizeram a prisão em flagrante do apelante e descreveram tudo de forma segura, imparcial e coerente entre si; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata; remanescendo, por conseguinte, idôneos tais relatos.

O apelante, por sua vez, afirmou ter ceifado a vida da vítima, ter sofrido, recentemente, lesões perpetradas por esta em suas costas e ter recebido injusta provocação ao reencontrá-la: de que, se não o havia matado, faria isso naquele momento.

Apenas esses apontamentos mostram que a tese acolhida pelos jurados não se encontra incompatível com o conjunto probatório presente nos autos. Ela possui elemento embasador e, portanto, inexiste como acolher a presente alegação recursal. Respeitada, assim, a soberania do veredito.

Para ratificar, doutrina Guilherme de Souza Nucci: ¿Não cabe anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir¿ (
in
Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021).

Da jurisprudência, destaco:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. Verifica-se, assim, nas provas dos autos que predomina a versão de que o réu não foi visto segurando uma arma de fogo, sendo esta uma das teses apontada pela defesa. Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Sem destaque no original)
(TJPA, 2016.04407056-89, 166.958, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-10-25, Publicado em 2016-11-03)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator